Tribunal: TJSP
Processo: 2260502-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por título extrajudicial – Decisão que, acolhendo impugnação à penhora apresentada pelos herdeiros do coexecutado falecido, determina o desbloqueio dos valores penhorados, pertencentes a estes últimos, sob a consideração de se tratar de crédito oriundo de seguro de vida contratado pelo falecido, nos termos do art. 833, VI, do CPC – Irresignação mantida nesse

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução por título extrajudicial – Decisão que, acolhendo impugnação à penhora apresentada pelos herdeiros do coexecutado falecido, determina o desbloqueio dos valores penhorados, pertencentes a estes últimos, sob a consideração de se tratar de crédito oriundo de seguro de vida contratado pelo falecido, nos termos do art. 833, VI, do CPC – Irresignação mantida nesse tópico, embora por fundamento jurídico outro que não o nela invocado – Exegese do dispositivo processual em questão impondo concluir que a impenhorabilidade ali prevista se refere ao seguro de vida em si, quando ainda em vida o segurado – Norma em questão não proibindo a penhora da indenização pelo seguro de vida, por dívidas de responsabilidade do beneficiário do seguro – Situação dos autos, porém, em que a responsabilidade dos herdeiros ora executados cinge-se às forças da herança, consoante dispõe o art. 1.792 do CC – Indenização por seguro de vida representando direito próprio dos beneficiários do seguro e, portanto, não caracterizando herança – Esse o verdadeiro motivo para o levantamento dos valores creditados nas contas dos executados a tal título – Decisão agravada comportando anulação, porém, na passagem em que proclamou a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, sem analisar a plausível alegação de que os valores que excedem os creditados a título de indenização por seguro de vida se destinavam ao falecido devedor e/ou à sociedade empresária de que este era titular, a primitiva executada – Infração à cogente exigência legal da adequada fundamentação das decisões judiciais.

Deram parcial provimento ao agravo, para anular parcialmente a decisão impugnada.